Tribunal: TJDFT
Processo: 0738906-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Lesão corporal, injúria e ameaça. Reiteração na prática de atos de violência doméstica. Gravidade in concreto da conduta. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.